Tribunal: TJDFT
Processo: 0733187-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 185-A. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS E DIREITOS. DÍVIDA NÃO-TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora o art. 4o, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/1980 disponham, respectivamente, que se aplicam as normas tributárias, civis e comerciais à dívida ativa da Fazenda Pública de qualquer natureza e os artigos 186 e 188 a 192 do CTN à dívida ativa de natureza não-tributária, eles não fazem menção à possibilidade de aplicar o art. 185-A à dívida ativa não tributária, norma restritiva de direitos à qual não se pode dar interpretação extensiva.
2. Logo, em se tratando de crédito de natureza não-tributária é inaplicável a indisponibilidade de bens e direitos do executado previsto no art. 185-A do Código Tributário Nacional. Precedentes do c. STJ.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.